Tribunal: TJSP
Processo: 2009377-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009377-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante RENATO DOS
SANTOS ALVES e Paciente LUIZ HENRIQUE BRITO BARREIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009377-63.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 11.449 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 9 3 7 7 - 6 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R e n a t o d o s S a n t o s A l v e s
P a c i e n t e : L u i z H e n r i q u e B r i t o B a r r e i r o
C o m a r c a : O s a s c o
VOTO No 11.449
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Superveniência de
decisão do C. STJ que concedeu a ordem de ofício no
HC no 560.117/SP, determinando a revogação da
custódia mediante aplicação de medidas cautelares
alternativas. Alvará de soltura cumprido. Perda do
objeto. Impetração prejudicada.

1) O Advogado Renato dos Santos Alves impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ HENRIQUE BRITO
BARREIRO, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Osasco, nos autos de no
1503270-20.2019.8.26.0542.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que as decisões de 1o Grau não foram fundamentadas.
Aduz que o paciente poderá ser beneficiado com o redutor do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, em caso de eventual condenação. Salienta que o Ministério Público
em 1o Grau se manifestou favorável à liberdade provisória. Argumenta que o
paciente é usuário de drogas. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva,
com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 73/74).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 78/84).

Foi juntado ofício do C. STJ comunicando a concessão da
ordem de ofício no HC no 560.117/SP impetrado em favor do paciente (fls. 86/99).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009377-63.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 11.449 D 3/3

2) A impetração está prejudicada.
Isto porque em 06/02/2020 foi concedida a ordem de ofício
pelo C. STJ no HC no 560.117/SP, determinando a revogação da prisão
preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares
alternativas a serem fixadas pelo Juízo de 1o Grau (fls. 89/99).
Em consulta ao extrato do processo em 1o Grau verifica-se,
ainda, que o alvará de soltura foi expedido e cumprido em 12/02/2020 (fls.
238/240 na origem).
Portanto, o presente writ está prejudicado, nos termos do art.
659 do CPP, pela perda superveniente do objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator